Tribunal: TCU
Processo: 028.627/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9496/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.627/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Rodrigues Carvalheira (XXX.601.268-XX); Italo Rafael de Assis Freitas (XXX.882.373-XX); Jamile Mirella dos Santos Sousa (XXX.284.308-XX); Joao Guilherme Alberto Costa (XXX.631.437-XX); Joao Victor Rangel Vieira (XXX.091.697-XX); July Schweger Bandeira (XXX.811.269-XX); Leonardo Girardi Rossi (XXX.978.559-XX); Maria Yasmin Grosman Cabral (XXX.174.116-XX); Rafael Vinicius Vieira Andrade (XXX.141.027-XX); Robson Brum Pereira (XXX.967.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.